Tribunal: TJMT
Processo: 1004521-69.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004521-69.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
De
s(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO SOUZA ANDRADE - CPF: 025.355.081-50 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADO FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO (CPC, ART. 1.013, §3º, I). TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. PAGAMENTO DA TAXA NÃO EFETUADO. EMBARQUE NEGADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de fracionamento abusivo de demandas, em razão da existência de outro processo ajuizado por familiar do recorrente contra a mesma companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ações individuais por pessoas distintas, ainda que decorrentes do mesmo fato, configura fracionamento abusivo de demandas; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo a justificar a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há abuso do direito de ação quando o passageiro ajuíza uma única demanda contra a companhia aérea, ainda que outros passageiros da mesma reserva tenham proposto ações individuais, não sendo obrigatório o litisconsórcio ativo em tais casos.

4. O feito está apto a julgamento imediato (CPC, art. 1.013, §3º, I), pois versa sobre matéria de direito e encontra-se devidamente instruído.

5. Os documentos apresentados demonstram que a alteração do voo estava condicionada ao pagamento de taxa, o qual não foi realizado pelo autor, constando no aplicativo a mensagem: “Fique ligado! Seu pagamento não foi confirmado”.

5. Não houve falha na prestação do serviço, mas sim culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade da ré.

6. Ausente nexo causal, não há direito à reparação por danos materiais. Os transtornos narrados não ultrapassam o mero dissabor, não configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido para desconstituir a sentença extintiva e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº
46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
RONALDO SOUZA ANDRADE
contra a sentença que indeferiu a petição inicial ante a ausência de interesse processual decorrente do fracionamento abusivo de demandas.

Cumpre analisar se o ajuizamento de ações individuais por pessoas distintas, ainda que decorrentes do mesmo fato, configura fracionamento abusivo de demandas a justificar a extinção do processo por ausência de interesse processual.

De fato, é possível reconhecer o uso abusivo do Judiciário nos casos em que um mesmo autor promove a distribuição de várias ações autônomas, baseadas na mesma relação jurídica, quando seria possível a reunião das demandas em um único feito, com o objetivo, por exemplo, de potencializar valores indenizatórios ou sobrecarregar a parte adversa.

Contudo, não é essa a hipótese dos autos.

No caso em análise, o juízo de origem reconheceu a conexão entre o presente feito e outro processo ajuizado por familiar do recorrente, qual seja, o de nº 1004522-54.2025.8.11.0015, contra a mesma companhia aérea, pelo mesmo fato.

A consulta aos autos referidos revela que o processo mencionado foi igualmente extinto e que está pendente de análise recursal perante esta Colenda Turma Recursal.

No caso, entendo que a mera existência de demandas com origem em fatos semelhantes, propostas por pessoas distintas, não configura, por si só, abuso do direito de ação.

Portanto, deve ser desconstituída a sentença proferida pelo juízo a quo que indeferiu a inicial, extinguindo o processo, sem resolução de mérito.

Superada essa questão preliminar, verifico que o feito comporta julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, uma vez que a causa versa sobre questão predominantemente de direito e encontra-se em condições de imediato julgamento, estando o processo devidamente instruído com todos os documentos necessários à compreensão da controvérsia.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço pela companhia aérea recorrida e dos consequentes danos materiais e morais alegados pelo recorrente.

No caso em análise, o autor adquiriu passagens aéreas, em reservas distintas, para os trechos Porto Alegre – Brasília e Brasília – Cuiabá.

Diante do longo tempo de espera entre o horário de chegada em Brasília e o embarque previsto para o próximo trecho, o autor optou por antecipar o voo com destino a Cuiabá, solicitando a alteração por meio do aplicativo da companhia aérea ré.

Segundo a narrativa inicial, o pagamento da alteração não foi concluído via aplicativo, razão pela qual o autor dirigiu-se ao guichê da empresa. Na ocasião, conforme sustenta, foi informado por preposto da companhia que,
"naquele momento, não foi possível gerar o boleto, todavia, a Azul relatou que a troca de voos foi efetivada e que o requerente e sua família poderiam embarcar no voo desejado".

Contudo, ao tentar realizar o embarque, foi impedido sob a justificativa de superlotação da aeronave, frustrando a antecipação solicitada e supostamente confirmada.

Diante da negativa de embarque, o autor afirma ter sido forçado a alugar um veículo para deslocar-se até Goiânia, de onde embarcou em ônibus com destino a Cuiabá, seu destino final originalmente contratado.

A recorrida alega que não houve negativa de embarque, mas sim culpa exclusiva do consumidor que não realizou o pagamento da alteração, tendo se apresentado no guichê depois do horário de embarque.

É o relato do necessário.
Decido.

A relação jurídica é nitidamente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme entendimento do STJ no precedente AgRg no AREsp 661046/RJ (Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015), que reconhece a prevalência do CDC nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo doméstico.

No caso em análise, o autor sustenta que solicitou a alteração de seu voo pelo aplicativo da companhia aérea e que, ao se dirigir ao check-in para efetuar o pagamento da taxa correspondente, foi informado que não era possível gerar o boleto naquele momento, mas que a troca havia sido efetivada e que poderia embarcar no voo desejado, efetuando o pagamento posteriormente.

Contudo, ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que o próprio autor juntou print do aplicativo da companhia aérea com a seguinte informação: "Fique ligado! Seu pagamento não foi confirmado", o que demonstra que a alteração do voo estava condicionada ao pagamento da respectiva taxa, que não foi efetivado.

Por outro lado, a companhia aérea demonstrou, por meio dos registros sistêmicos juntados à contestação (id. 305888386), que o autor não realizou o pagamento da taxa para alteração do voo e que compareceu ao balcão da empresa somente às 06h03, após o horário de embarque.

No caso em tela, não há nos autos elementos que comprovem que o autor tenha se apresentado para embarque no horário estabelecido pela companhia aérea, tampouco que tenha efetivamente realizado o pagamento da taxa para alteração do voo.

Pelo contrário, os documentos apresentados pela própria parte autora e pela companhia aérea demonstram que o pagamento não foi confirmado e que o autor não compareceu no horário adequado para embarque.

Nesse contexto, não se vislumbra falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea recorrida, mas sim culpa exclusiva do consumidor, que não cumpriu com os requisitos necessários para embarque no voo desejado.

Quanto aos danos materiais, o autor pleiteia o ressarcimento do valor de R$ 1.477,55 (mil quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos gastos com locação de veículo, combustível, pedágio e passagem de ônibus para chegar ao seu destino.

Contudo, como já exposto, não havendo falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, mas sim culpa exclusiva do autor, não há nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e os danos materiais alegados, requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil. Assim, improcede o pedido de indenização por danos materiais.

Os transtornos narrados pelo autor, decorrentes da necessidade de buscar meios alternativos para chegar ao seu destino, são consequência direta de sua própria conduta ao não efetuar o pagamento da taxa para alteração do voo e não comparecer no horário adequado para embarque.

Nesse sentido, os aborrecimentos experimentados pelo autor não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, não configurando dano moral indenizável.

Portanto, não havendo falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea recorrida, mas sim culpa exclusiva do autor, e não tendo sido demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto por RONALDO SOUZA ANDRADE e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e, com fundamento no art. 1.013, §3º, I do CPC, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025